Tribunal: STF
Processo: HC 213060
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Raphael Henrique Dutra Rigueira em favor de Wilian Magalhaes Santos, contra conduta omissiva da Relatora do RHC 157.341/MG, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça.



    O Paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora no julgamento do RHC 157.341/MG em curso na Corte Superior. Sustenta que ‘o paciente vem sendo compelido a suportar indevidamente a ausência de prestação jurisdicional’, porquanto ‘o pedido de liberdade contido no Recurso Ordinário Constitucional supramencionado, encontra-se há mais de três meses sem qualquer movimentação’. Aponta falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera que ‘além da ínfima quantidade de substância entorpecente apreendida pelos militares, tem-se, que o paciente comprovou o exercício do trabalho lícito, bem como o endereço fixo na comarca de origem’. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou que se determine ao Superior Tribunal de Justiça a análise do ‘pleito liberatório formulado no bojo do Recurso Ordinário Constitucional em tramitação.’ 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o RHC 157.341/MG foi distribuído à Ministra Laurita Vaz em 23.11.2021. Remetidos os autos para abertura de vista ao Ministério Público, retornaram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial, em 07.12.2021. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido recurso ordinário, distribuído na Corte Superior há, aproximadamente, 4 meses e com autos conclusos para julgamento há 3 meses. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ressalto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Ministra Relatora do RHC 213060/MG do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora